Tribunal: TJSP
Processo: 2133877-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, não é automática a concessão de liberdade provisória, em razão da Pandemia do Covid-19,

Ementa:
Habeas corpus – Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, não é automática a concessão de liberdade provisória, em razão da Pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133877-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante VALMIR
BARBOSA DA SILVA e Paciente BRUNO HENRIQUE BORBAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.727
2
Voto n° 41.727 – Suzano
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Habeas-corpus no 2133877-07.2020.8.26.0000
Impte(s): Valmir Barbosa da Silva
Pacte(s): Bruno Henrique Borbas
Habeas corpus Roubo duplamente majorado - Excesso de prazo
para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal é construção
jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, não é
automática a concessão de liberdade provisória, em razão da
Pandemia do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco -
Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o
alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Valmir Barbosa da Silva
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Bruno
Henrique Borbas, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Suzano.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 15/10/2020 pela prática, em tese, da
infração prevista no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e,
realizada audiência de custódia em 16/10/2020, sua prisão em flagrante foi
convertida em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.727
3
Afirma que, oferecida denúncia, a defesa
prévia foi apresentada dentro do prazo legal, sendo designada audiência de
instrução, debates e julgamento para o dia 01/04/2020, a qual não se realizou
em razão da Portaria no 2549/2020, que suspendeu as audiências dos meses
de março e abril, em virtude da pandemia do COVID-19.
Assevera que, requerido o relaxamento da
prisão do paciente por excesso de prazo, a Autoridade apontada como coatora
indeferiu o pedido sem a adequada fundamentação.
Acrescenta que o paciente é mantido preso
há 08 (oito) meses sem previsão para a realização da audiência de instrução,
sendo caso de se reconhecer o excesso de prazo para a formação da culpa,
bem como a desnecessidade da manutenção de sua custódia. Invoca
jurisprudência.
Enfatiza que a prisão preventiva é medida
excepcional e que, no presente caso, não se encontram presentes as hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que o paciente possui
residência fixa, trabalho e família constituída. Além disso, alega que milita
em favor do paciente o princípio constitucional da presunção de inocência.
Ressalta que a gravidade em abstrato do
delito, por si só, não constitui fundamentação suficiente para justificar a
manutenção da prisão cautelar.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.727
4
que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
85/87.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 90/92).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 95/109, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi preso em flagrante aos 15/10/2019, por suposta prática
do delito previsto no art. 157, § 2o, incs. II e V, do Código Penal. A denúncia
foi recebida em 06/12/2019.
Também informou que, 04/06/2020 foi
acolhida a manifestação ministerial para determinar a redistribuição dos autos
à Comarca de São Paulo, e, em decisão do d. Juízo da 29a Vara Criminal de
São Paulo, datada de 29/06/2020 foi determinada a devolução dos autos ao
Juízo primitivo.
Por decisão proferida em 16/10/2019, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.727
5
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 49/51).
No momento, os autos aguardam a decisão
do MM Juiz, tendo em vista a manifestação do Ministério |Público de fls. 261,
e posterior designação de nova audiência de instrução, debates e julgamento,
considerando a suspensão dos prazos, em virtude da Pandemia do Covid-19.
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade, sendo necessário
que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.727
6
houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em
constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
De outro lado, a prisão preventiva imposta
tem por fundamento o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por
estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de
sorte que não há se falar que a mencionada prisão constitua constrangimento
ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.727
7
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação (fls. 49/51).
Cabe referir que ao paciente imputa-se a
prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo
fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no caso.
De outro lado, ao indeferir o pedido de
liberdade provisória, com base na pandemia do “Covid-19” (fls. 187/190), o
d. Magistrado asseverou que o paciente não se enquadra no rol dos sujeitos
destinatários da Recomendação 62/2020.
Ademais, asseverou a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.727
8
documento apto a comprovar que esteja inserido em grupo de risco, como
também informações acerca da ausência de assistência médica caso precisar,
apontados pela Recomendação 62/2020 do CNJ.
Destacou ainda que as medidas sanitárias
estão sendo adotadas pelo Centro de Detenção Provisória de Suzano, sendo
que “É do conhecimento do Juízo que qualquer complicação de saúde
noticiada pelo paciente, é prontamente atendida pela Central de Saúde de
Saúde e pela Diretora Geral do Estabelecimento”.
De fato, a Pandemia provocada pelo
coronavírus não implica em concessão automática de liberdade provisória, a
despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço.
Além disso, não se comprovou que o
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133877-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.727
9
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de
02/04/2020).
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator